Tribunal: TJSP
Processo: 1009260-31.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal com juros remuneratórios estipulados à taxa de 22% ao mês e 987% ao ano no período de normalidade - Parcial procedência – Danos morais – Inocorrência - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Ausência de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal com juros remuneratórios estipulados à taxa de 22% ao mês e 987% ao ano no período de normalidade - Parcial procedência – Danos morais – Inocorrência - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Restituição do indébito de forma simples, pois ausente má-fé da requerida na cobrança da dívida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009260-31.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MELISSA
FRANSOZO BERTINATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009260-31.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação no 1009260-31.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 2a Vara Cível
Apelante: Melissa Fransozo Bertinatto
Apelada: Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz de 1o Grau: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Voto no 39631
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais

Empréstimo pessoal com juros remuneratórios estipulados à taxa
de 22% ao mês e 987% ao ano no período de normalidade - Parcial
procedência Danos morais Inocorrência - Os fatos narrados
pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais
danos morais sofridos - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade Restituição do indébito de forma simples, pois
ausente má-fé da requerida na cobrança da dívida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 1o de outubro de 2019 (fls. 127/129), integrada às fls. 143/147, de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, conforme o seguinte dispositivo: “(...)
reconhecer a abusividade dos juros contratados e readequar as parcelas com base na taxa
média de mercado (6,26% a.m e 107,30% a.a), condenando a ré a restituir os valores
pagos a maior, de forma simples, com correção monetária pela tabela do TJSP, a partir
do desembolso, e juros de mora de 1% a contar da citação. Em razão da sucumbência,
cada parte arcará com metade das custas e das despesas processuais. Fixo honorários
advocatícios em favor do patrono da autora de 10% sobre o valor da condenação (art. 85,
parágrafo segundo, do CPC) e ao patrono da ré de 10% sobre os pedidos da restituição
em dobro e danos morais (...)”.
Nas razões do recurso é alegado que: a restituição do indébito deve
ser feita em dobro; restaram devidamente comprovados os danos morais. Pede provimento
do recurso para modificação da sentença (fls. 153/157).
Contrarrazões às fls. 168/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009260-31.2019.8.26.0451 -Voto no
3
Valor atribuído à causa em 30/05/2019: R$ 12.728,56 (fl. 11).
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
02/12/2019, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em razão da gratuidade da
justiça concedida à apelante (fls. 39/40).
Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com pedidos de
repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou na inicial que restou
demonstrada a abusividade da cobrança da taxa de juros remuneratórios, no patamar de
22% ao mês e 987% ao ano, requerendo a revisão dos termos do contrato, a restituição, em
dobro, dos valores adimplidos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, afastados os pedidos
de condenação em danos morais e de restituição do indébito em dobro.
A sentença corretamente assentou que o ilícito contratual
reconhecido na hipótese não é suficiente para caracterizar danos morais.
É certo que o reconhecimento à compensação por dano imaterial
exige a comprovação da prática de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento
contrário ao direito, além da existência de um dano, tomada a expressão no sentido de
lesão a um bem jurídico, seja ele de ordem material ou imaterial, e em terceiro lugar, o
estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos, de maneira a precisar-se que o
dano decorre da conduta antijurídica.
Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se
necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de
causalidade entre eles.
Porém, no caso, o simples fato de a financeira ré haver cobrado
valores indevidos da autora, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, já que se
trata de situação que configura somente mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009260-31.2019.8.26.0451 -Voto no
4
de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita da caracterização de dano
imaterial.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência dos alegados danos morais.
Quanto à restituição do indébito, a sentença também não comporta
reparo, pois deve ser feita mesmo de forma simples, tendo em vista que ausente má-fé na
cobrança das parcelas em empréstimo, não sendo causa de aplicação da regra contida no
art. 42 do CDC.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC.
Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco por cento) de honorários,
totalizando 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator